Tribunal: TJMMG
Processo: 2000076-51.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000076-51.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/09/2024 Publicação: 16/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR POR TER SIDO APRESENTADO FORA DO PRAZO REGULAMENTAR – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Jorge Henrique Pereira, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou procedentes os pedidos do Autor. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar n. 104.213/2017 – 37º BPM, como incurso no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), tendo sido, ao final, punido com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional e com a pena de suspensão por 5 (cinco) dias. Extrai-se do procedimento administrativo em destaque que, “no período de 29/11/16 a 04/12/16, na cidade de Santa Juliana/MG, o nr. 132.479-7, cabo PM Jorge Henrique Pereira, faltou ao serviço por cinco vezes em datas diferentes”. A defesa do autor alegou, inicialmente, que o militar apresentou e protocolou atestado médico, justificando sua ausência ao trabalho naquele período. Esclareceu que “o autor residia e realizava tratamentos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acompanhamentos médicos em outra cidade, Uberlândia/MG, tendo reportado todos os pedidos referentes a sua saúde, junto aos seus superiores e médicos do NAIS do 37º BPM, localizada em Araxá/MG.” Afirmou que, em 02/12/2016, o ora recorrente apresentou o atestado médico, emitido pelo psiquiatra Dr. Bruno Caetano Vieira – CRM 35.209 – MG, de 30 (trinta) dias de afastamento do trabalho, ou seja, no período em destaque o militar se encontrava acobertado pelo atestado médico. Desse modo, sua ausência ao trabalhado foi prontamente justificada e o fato de não ter homologado o atestado médico no prazo previsto na legislação não é suficiente para ensejar a desconsideração da causa de justificação. Ponderou que o atestado médico é legítimo e sequer foi impugnado. Aduziu que o militar não poderia ter sido punido com supedâneo art. 13, XX (falta grave), do CEDM, já que sua falta, quando muito, deveria ter sido apurada como falta disciplinar média, prevista no inciso XV do art. 14, do mesmo Código (deixar de observar prazos regulamentares). Sustentou que não constava dos autos a punição ou ato de sanção disciplinar referente à comunicação por falta ao serviço em data do dia 29/11/2016, impedindo o exercício de defesa do militar no curso do procedimento. Afirmou, ainda, que o procedimento disciplinar está eivado de nulidades, uma vez que não respeitou o devido processo legal, bem como afrontou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ao final, pugnou pelo deferimento da tutela antecipada, para tornar sem efeito a punição aplicada (PCD no 104.213/2017 – 37º BPM), bem como tornar sem efeito a perda da pontuação do recorrente. No mérito, requereu seja reconhecida a nulidade do PCD de n. 104.213/2017 – 37º BPM, sob a alegação de que aludido procedimento se encontra eivado de vício insanável. Requereu, ainda, caso o presente recurso seja julgado procedente, que sejam restabelecidos a pontuação e o conceito do recorrente; que seja devolvido o valor descontado de sua remuneração, devidamente corrigido e atualizado; que sejam contabilizados e a título de averbação em dobro a suspensão referente aos 5 (cinco) dias impostos; e que seja a parte contrária condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência e das custas processuais. Requereu também os benefícios da justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Com a petição inicial, vieram os documentos de 2 a 36. Intimada, a defesa juntou os documentos constantes do evento n. 10. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, conforme se nota da decisão constante do evento n. 17. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento n. 27), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do militar. Disse que restou “comprovado que o militar não observou com as normas e determinações legais que impõem a obrigatoriedade de se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 homologar, no NAIS, o atestado médico particular, para que este tenha validade dentro da Instituição, de forma que, a sua inobservância, por cinco vezes consecutivas, se convalidou em transgressão disciplinar, por não observar com as determinações impostas.” Explicou que a exigência/necessidade de submissão do autor à perícia médica junto aos médicos da Corporação, como condição sine qua non para a homologação do atestado médico, decorre, unicamente, por exigência normativa, não havendo razão para o inconformismo. Aduziu que “a homologação do laudo médico é consentânea com o dever da Administração Pública de zelar pelas condições de saúde do Militar , cuidando para que sejam cuidadosamente aferidas não só para justificar a ausência da atividade, mas também para se verificar a necessidade de eventual alteração do local de exercício e de readaptação, conforme o quadro clínico apresentado, vez que as funções policiais tem peculiaridades ligadas ao atendimento à população em decorrência de ocorrências criminais, dentre outras situações, que exigem acurado exame de aptidão para o regular exercício das funções policiais.” Sustentou que “devido à ausência de atestado médico devidamente homologado no NAIS, este foi submetido, na esfera administrativa, ao processo de comunicação disciplinar (PCD) por ter se ausentado ao serviço, sem qualquer justificativa, como prescrito pela legislação pertinente, incorrendo, assim, na transgressão destacada pelo CEDM, em seu art. 13, XX, complementada pela Instrução de Corregedoria n. 01/2014.”. Reiterou que o regime jurídico-constitucional não autoriza ao Poder Judiciário a análise de mérito dos processos administrativo-disciplinares, restringindo-o à análise de legalidade e respeito aos princípios e preceitos constitucionais, mormente o da ampla defesa e do contraditório, tal como ocorreu no caso em tela, sob pena de violação do princípio da Tripartição dos Poderes (art. 2º da Carta Magna de 1988). Ao final, requereu que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como fosse a parte autora condenada ao pagamento do ônus de sucumbência. O autor impugnou a contestação (evento 37, MANI1). Intimados para especificarem provas, tanto o autor quanto o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir. As alegações finais foram apresentadas, no evento 58, pelo autor e, no evento 53, pelo Estado Minas Gerais. Registre-se que o réu alegou, em sede de memoriais, a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 5 deste e. TJMMG, razão pela qual pugnou, preliminarmente, pela extinção do feito com julgamento do mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC (evento n. 53). A defesa, por seu turno, refutou o argumento estatal, motivo pelo qual pugnou pelo prosseguindo do feito (evento n. 58). A sentença se encontra no evento n. 60. A douta magistrada passou pela preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, julgou procedentes os pedidos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autor, determinando a retirada do apontamento dos registros funcionais do militar e demais consequências decorrentes, como a restituição dos pontos suprimidos e o ressarcimento do dia de suspensão aplicado. Fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/2015. Irresignado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação, alegando que a sentença proferida pelo juízo primevo merece reforma, uma vez que não tendo sido demonstrado qualquer causa de justificação para o autor não homologar o seu atestado médico, a conduta do apelado se amolda ao previsto no art. 13, XX, da Lei Estadual 14.310/02. Apresentou argumentos idênticos aos contidos na contestação, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Ao final, requereu o provimento do presente recurso (evento n. 65). Intimada, a defesa apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau de jurisdição. Requereu a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em 1º grau de jurisdição, haja vista a interposição do recurso pela parte apelante (evento n. 70). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que seja anulada a Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 104.213/2017 – 37º BPM e, via de consequência, que sejam devolvidos os 25 (vinte e cinco) pontos decotados do seu conceito funcional, além dos 5 (cinco) dias de suspensão que lhe foi aplicado. Segundo consta dos autos, o militar teria faltado ao serviço para o qual estava escalado nos dias 30/11/2016, 02/12/2016, 03/12/2016 e 04/12/2016, no entanto estaria amparado por um atestado médico. O Estado, ora apelante, apelante alegou, em suma, que a Administração Pública Militar se manteve fiel aos princípios que a regem, dispostos no art. 37 da CRFB/88, tendo balizado toda a Sindicância Administrativa, nos moldes da legislação aplicável (Lei 14.310/02 e Resolução Conjunta n. 4.220/2012), de forma que inexistem irregularidades a serem sanadas, tendo os fatos sido apurados e comprovados, aplicando-se, ao final, a correta penalização ao sindicado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pois bem. Inicialmente, é importante ressaltar que o apelado, de fato, apresentou os atestados e os relatórios médicos, os quais atestam que ele estava impossibilitado de praticar suas atividades laborais (Evento 01, cop. 6, fl. 53/59 e Evento 01, cop. 7, fl. 4 e fl.27). A própria Administração militar não nega que o autor apresentou os atestados médicos que lhe conferiam a ausência ao trabalho no referido período, sendo que os documentos apenas não obtiveram a homologação pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), em razão de terem sido apresentados após o prazo normativo de 1 (um) dia útil. Não me passou despercebido que o militar tentou homologar os atestados, extemporaneamente, contudo, o prazo, por óbvio, já havia se extinguido. À vista disso, não se pode negar que o militar poderia ter apresentado os documentos, de forma mais diligente, em observância às normas legais, ainda que sua falta ao serviço já estivesse fatalmente justificada pelos atestados médicos. Por outro lado, corroboro com o entendimento exposado pela douta magistrada sentenciante de que a Administração Militar jamais poderia ter recusado a devida justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação dos atestados, esta se deu fora do prazo normativamente estabelecido. Em verdade, os atestados foram apresentados – e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço – e não possuem conteúdo meramente informativo, uma vez que gozam de veracidade. A falta ao serviço na PMMG constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar realmente desamparada de causa lícita e regular de justificação e, nessa qualidade de causa lícita de justificação, certamente se enquadram os atestados médicos emitidos pelos profissionais de saúde. Desta feita, o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a Administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade dos documentos apresentados pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu. Assim, não tendo a Administração Militar ou mesmo o Estado de Minas Gerais, ora apelante, no exercício de sua defesa, ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da infração inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, entendo que o ato administrativo punitivo deve ser anulado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator